Tribunal: TJBA
Processo: 0500034-90.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500034-90.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUCAS DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PREVALÊNCIA DA OPÇÃO DOS JURADOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENSIVA REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. AÇÃO VIOLENTA INICIADA NO QUARTO. PERSEGUIÇÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RECONHECIDAS E APLICADAS. SÚMULA 231 DO STJ. LIMITAÇÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUALIFICADORAS MANTIDAS. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Lucas dos Santos Souza contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em relação à vítima Gildásio dos Santos Silva. II. Questões em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, em razão do não acolhimento da tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo probatório; (iii) avaliar se a dosimetria da pena aplicada merece reforma quanto à aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. III. Razões de decidir 3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, destituída de qualquer amparo probatório, hipótese não verificada nos autos. 4. Havendo duas versões amparadas pelo conjunto probatório, deve prevalecer a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF/88), princípio constitucional que assegura ao Conselho de Sentença a livre apreciação das provas. 5. A versão acusatória encontra-se corroborada pelo laudo pericial, que demonstra que a ação violenta iniciou-se no quarto, com manchas sanguíneas de transferência sobre a cama e na parede, estendendo-se até o corredor e cozinha, indicando perseguição da vítima, afastando a tese de legítima defesa. 6. A confissão do apelante, embora qualificada pela alegação de legítima defesa, confirma a materialidade e autoria delitiva, sendo corroborada pelas circunstâncias apuradas nos autos, inclusive pelo ferimento sofrido pelo próprio acusado, demonstrando luta corporal. 7. As qualificadoras de motivo fútil (não pagamento de quantia por serviços prestados) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ação iniciada no quarto enquanto a vítima se encontrava vulnerável) foram legitimamente reconhecidas pelos jurados com base no conjunto probatório. 8. A pena-base foi fixada no mínimo legal (12 anos de reclusão), diante da consideração favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 9. Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida uma agravante (recurso que dificultou a defesa) e duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), com compensação que resultou na manutenção da pena em 12 anos de reclusão, observando-se a limitação da Súmula 231 do STJ. 10. A atenuante da confissão espontânea foi expressamente reconhecida e aplicada pelo juízo sentenciante, inexistindo interesse recursal quanto a este ponto. 11. O regime inicial fechado mostra-se adequado, tendo em vista o quantum da pena aplicada (12 anos de reclusão), nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Tese de julgamento: 1. A decisão do Conselho de Sentença que acolhe uma das versões amparadas no conjunto probatório não configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos. 2. O laudo pericial que demonstra ação violenta iniciada no quarto, com posterior perseguição da vítima pelos demais cômodos da residência, corrobora a versão acusatória e afasta a tese de legítima defesa. 3. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima restam configuradas quando o crime é praticado por discussão sobre pagamento de valores insignificantes e mediante ação que surpreende a vítima em ambiente doméstico onde o agente possuía livre acesso. 4. A confissão qualificada, quando corroborada por demais elementos probatórios, constitui elemento válido para sustentar a condenação. 5. Inexiste interesse recursal quando o benefício pleiteado (atenuante da confissão espontânea) já foi expressamente reconhecido e aplicado na sentença recorrida. 6. A aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mostra-se adequada quando há compensação entre agravantes e atenuantes. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "a"; 59; 65, I e III, "d"; 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 593, III, "d"; CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c"; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre soberania do Tribunal do Júri e decisão manifestamente contrária à prova dos autos; STJ, AgRg no AREsp 2.263.466/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500034-90.2019.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Apelante LUCAS DOS SANTOS SOUZA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO, na forma do Voto da relatora. Salvador, .